Tribunal: TJMT
Processo: 0002474-11.2011.8.11.0087
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002474-11.2011.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO ANANIAS DE SOUZA - CPF: 683.385.898-53 (APELADO), REGIS HERIVELTON BARBOZA DA SILVA (APELANTE), PEDRO ANANIAS DE SOUZA - CPF: 683.385.898-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAREZ SALES - CPF: 878.047.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO ALVES PEREIRA - CPF: 411.510.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DIAS - CPF: 944.961.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIS HERIVELTON BARBOZA DA SILVA - CPF: 839.098.341-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – APELAÇÃO INTERPOSTA PESSOALMENTE PELO ACUSADO – RAZÕES APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, PUGNANDO PELO REEXAME DO CASO – AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO – GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO CONHECIDO – MÉRITO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE QUE O ACUSADO PARTICIPOU DA EMPREITADA DELITIVA – SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – IDONEIDADE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em ausência de interesse recursal quando o próprio acusado interpõe, pessoalmente, a apelação, evidenciando o desejo de ver reformada a sentença condenatória, para que seja absolvido ou para que seja reduzida a pena aplicada.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial os relatórios investigativos, confirmados pela prova testemunhal colhida em juízo, demonstram que o acusado participou dos delitos narrados na denúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Regis Herivelton Barboza da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da ação penal n. 0002474-11.2011.8.11.0087, que o condenou pela prática dos crimes de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, última parte) e ocultação de cadáver (CP, art. 211).

Nas suas razões recursais, a Defensoria Pública estadual requer a reanálise dos fatos e das provas produzidas durante a instrução processual, com a consequente absolvição do acusado, por falta de provas (Id.

194480187).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id.

194480189).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 198588689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com a acusação, no período compreendido entre os meses de novembro de 2010 a março de 2011, em Guarantã do Norte, o apelante
Regis Herivelton Barboza da Silva
, em coautoria com Nivaldo Alves Pereira, Edson Dias, vulgo “Curimba”, Juarez Sales e terceiras pessoas não identificadas, associaram-se em quadrilha ou bando para o fim de cometer crimes.

Consta também que no período compreendido entre 7 a 13 de março de 2011, na estrada da Comunidade São Francisco, Linha 27, Fazenda São Pedro, em Guarantã do Norte/MT, os acusados
Juarez Sales
, Nivaldo Alves Pereira, Edson Dias, vulgo “Curimba”,
Régis Herivelton Barboza da Silva
, e terceiras pessoas não identificadas, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, mediante violência que resultou na morte da vítima, subtraíram coisa alheias móveis consistentes em 96 cabeças de gado.

Por fim, consta que no período compreendido entre 7 a 13 de março de 2011, em Guarantã do Norte/MT, o apelante em coautoria com os demais denunciados ocultaram ou destruíram cadáver da vítima Pedro Ananias de Souza, vulgo “Paulista”.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“Dessume-se dos autos que os indiciados desde o mês de novembro do ano de 2010 associaram-se com o fim específico de praticar crimes, condutas estas que se caracterizaram em diversos golpes efetuados no município de Colíder/MT e outros da região norte do Estado, porquanto obtiveram vantagem ilícita em detrimento de várias vítimas consistente na realização de negócios de compra e venda de gado na região e roubo de reses, sendo certo, inclusive, que o indiciado RÉGIS HERIVELTON BARBOZA DA SILVA é apontado como líder da quadrilha de roubo de semoventes.

Exsurge do caderno investigativo que no dia 07 (sete) de março de 2011, em Guarantã do Norte/MT, a vítima Pedro Ananias de Souza, vulgo “Paulista”, declarou para alguns vizinhos que iria efetuar a venda de sua propriedade (Fazenda São Francisco), bem como o rebanho bovino que possuía, afirmando ainda que iria realizar uma viagem mas que no dia seguinte retornaria.

Pois bem, os indiciados ao tomarem conhecimento de que a vítima estaria disposta a vender a sua fazenda juntamente com o rebanho que possuía, resolveram atuar nesta urbe e Comarca, sendo certo que utilizaram-se de ardil para atrair a vítima em determinado lugar, porquanto se apresentaram como interessados no negócio da compra e venda, e, ato contínuo, ceifaram a sua vida, com o propósito exclusivo de subtrair as suas reses, ficando apontado que posteriormente desapareceram com o seu cadáver que até então não foi localizado.

Após tais fatos, no dia 12 (doze) de março de 2011, os indiciados dirigiram-se até a Fazenda São Francisco, localizada na Linha 27, em Guarantã do Norte/MT, e se apresentaram como novos proprietários da referida fazenda, afirmando aos vizinhos que haviam adquirido tal propriedade e o rebanho bovino da vítima, e, ato contínuo, com o auxílio de alguns freteiros, recolheram da propriedade rural 77 (setenta e sete) reses, levando-os posteriormente para o município de Colíder/MT, restando comprovado que no dia 13 (treze) de março do corrente ano os indiciados retornaram para a mencionada fazenda e subtraíram mais 19 (dezenove) cabeças de gado, as quais também foram conduzidas para o município de Colíder/MT

Apurou-se também que alguns dias depois, mais precisamente no dia 16 (dezesseis) de março de 2011 os indiciados JUAREZ SALES e RÉGIS HERIVELTON BARBOZA DA SILVA retornaram ao município de Guarantã do Norte/MT com a finalidade de efetuar a subtração de mais algumas cabeças de gado que ficaram na fazenda da vítima, sendo certo que quando aqui chegaram procuraram arregimentar pessoas para “tocar” o restante do gado até a BR 163 e, posteriormente, encaminhá-los até o município de Colíder/MT.

Mediante tal situação, a Polícia Civil foi acionada acerca dos fatos e imediatamente encetou diligências no intuito de abordar os supracitados indiciados, logrando êxito em tal intento, sendo certo que em um primeiro momento estes declararam que haviam comprado as terras da vítima e arrendado o gado, todavia, posteriormente, modificaram tal versão, aduzindo ambos que apenas foram testemunhas em um contrato de compra e venda da aventada fazenda São Pedro, firmado pela vítima e pelo co-indiciado NIVALDO ALVES PEREIRA.

Elucidou-se posteriormente através de consulta ao Instituto de Defesa e Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA) que a vítima não movimenta sua ficha cadastral desde 22 de novembro de 2010, ou seja, desde a referida data não realiza transações com o grado de sua propriedade e tampouco emite GTA (Guia de Trânsito Animal), documento este necessário ao transporte de reses.

Comprovou-se, outrossim, que no dia 11 (onze) de março de 2011, em Matupá/MT, quatro dias depois do desaparecimento da vítima, uma determinada pessoa até o presente momento não identificada com precisão, mas ligada à quadrilha dos indiciados, compareceu no Cartório de Tabelionato e se identificou como sendo a vítima Pedro Ananias de Souza, e, ato contínuo, abriu firma em nome desta, falsificando sua assinatura, conforme demonstra o laudo pericial de fls. 58/67, com o firme propósito de trazer legalidade à ardilosa armação arquitetada pelos indiciados
.”
(...)
” (Id. 194479181, pp. 2-7).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados pela prática dos crimes de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, segunda parte), ocultação de cadáver (CP, art. 211) e associação criminosa (CP, art. 288).

O feito foi desmembrado em relação aos corréus, com fulcro no art. 80 do CPP (Id. 194479198, p. 1).

Encerrada a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para declarar extinta a punibilidade do réu quanto ao crime de associação criminosa, pela prescrição da pretensão punitiva, e para condená-lo pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, oportunidade em que lhe foi imposta a pena total de
22 anos e 6 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 27 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a defesa requer a sua absolvição, ante a “
reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitado o princípio da vedação à reformatio in pejus (CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF)
”.

Contudo, em preliminar, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o não conhecimento
do apelo, visto que não foi observado o princípio da dialeticidade
, na medida em que “
não há nenhuma referência a questões específicas e concretas atinentes ao caso em debate para demonstrar a plausibilidade da reanálise
”.

No entanto, constata-se que o réu interpôs a apelação pessoalmente, quando intimado da sentença (Id. n. 194480179), motivo pelo qual a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi instada a arrazoar o recurso. E o fez nos seguintes termos:

“
Como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal.

Nesse contexto, perfeitamente cabível recurso de defesa visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitado o princípio da vedação à reformatio in pejus (CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF).

(...)

Diante do exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido para absolver o apelante dos crimes constantes dos arts. 288, "caput"; art.157, § 3º, 2ª (segunda) parte, e artigo 211, na forma do artigo 69, todos do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP
” (Id. 194480187).

Nota-se que quem manifestou “
ausência de interesse recursal
” foi a Defensoria Pública estadual,
que não é parte na ação penal, mas mera procuradora judicial do réu
. Este, por sua vez, tem todo o interesse em se ver absolvido das imputações que lhe foram dirigidas ou de ver reduzida a reprimenda imposta, por mais que seu inconformismo com a sentença condenatória seja estritamente egoístico, e não jurídico.

Não ignoro o entendimento que tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.807.611/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 20.4.2021; data da publicação: 27.5.2021).

Todavia, na espécie, tem-se a particularidade de que o réu, sem condições de constituir advogado particular, vê-se assistido por defensor público, o qual, por seu turno, não encontrou motivos para impugnar a sentença, razão pela qual se limitou a requerer, em linhas gerais, o reexame do caso em segunda instância.

Além disso, as questões discutidas neste processo não se revelam intrincadas, o que permite ao Tribunal de Justiça avaliar o conjunto probatório e a dosimetria da pena sem que as partes precisem desenvolver complexas teses de fato e de direito.

Não obstante, deve ser enfatizado que
posturas desidiosas como a demonstrada pelo defensor no
“
arrazoar
”
do apelo
(se é que se pode dizer que o vertente recurso foi “arrazoado”)
não devem ser toleradas como regra, sob pena de estimular esse procedimento
.

Afinal, qual seria o propósito em apresentar razões recursais cuidadosamente elaboradas se bastasse ao defensor pedir ao Tribunal, genericamente, que reapreciasse as questões enfrentadas em primeiro grau? Ser-lhe-ia demasiado cômodo operar dessa maneira.

Outrossim, tal expediente poderia acarretar a multiplicação de recursos e maior congestionamento processual, já que sentenças condenatórias manifestamente irretocáveis, com as quais os próprios defensores,
ordinariamente
, anuiriam, e que por isso não seriam objeto de recurso, passariam a ser impugnadas de modo genérico, aumentando significativamente o volume de trabalho em segundo grau de jurisdição.

Ademais, não há como ignorar que o laconismo das razões recursais apresentadas pode até mesmo constituir estratégia processual, a fim de que seja reconhecida, eventualmente, nulidade por suposta “ausência” ou “deficiência” de defesa. Esta Corte Estadual não será surpreendida por esse tipo de ardil.

Nesse contexto, em caráter
excepcional
, em virtude das especificidades mencionadas, bem como à luz dos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, deve ser conhecido o recurso interposto pelo acusado, sobretudo porque preenche os demais requisitos de admissibilidade, como tempestividade e adequação.

Destarte,
rejeito a preliminar
arguida e
conheço do recurso
.

Passo, portanto, à análise meritória.

Do exame atento dos autos, verifico que a
materialidade
dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver está comprovada pela portaria de instauração do inquérito policial, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo pericial de exame grafotécnico, pelos relatórios investigativos juntados aos autos, tudo confirmado pela prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo.

No tocante à
autoria
, atendendo ao princípio da efetividade e com o desígnio de conferir maior celeridade ao feito, peço vênia para transcrever trecho da sentença recorrida, cuja análise técnica e pormenorizada adoto como razão de decidir:

“
(...) Carlos Eduardo Muniz dos Santos, Delegado de Polícia, afirmou que Ananias era um homem sozinho, simples, andava de bicicleta, mas tinha terra com 600 cabeças de gado, então em tese ele era vítima com potencial e muito fácil. Informaram que Ananias iria vender a fazenda e então, logo após desapareceu. Os vizinhos informaram à polícia que um pessoal tinha carregado 96 cabeças de gado. E, posteriormente, abordaram uma caminhonete conduzida pelo Régis Herivelton e Juarez Sales e conduziram a Delegacia pra serem ouvidos, o Régis Herivelton já tinha um mandado de prisão de Nova Santa Helena. Em sede policial, Juarez Sales afirmou que Nivaldo comprara a fazenda, inclusive que a negociação fora registrada no cartório de ofícios de Matupá. Em diligências ao município de Matupá, verificaram o reconhecimento de firma no cartório da cidade com outros locais que ele tinha a firma reconhecida e fora constatado que as assinaturas não eram compatíveis.

Natanael Duarte Teixeira (vizinho da vítima), relatou que Pedro Ananias, vulgo "Paulista" (vítima), anunciou aos seus vizinhos que venderia sua propriedade "de porteira fechada", vindo a informar que haviam pessoas interessadas na compra e que iria até a cidade para realizar os trâmites necessários para que tal venda fosse concretizada. Que retornaria no dia seguinte para dormir em sua casa (casa de Natanael). Contudo nãos retornou à sua propriedade, desaparecendo sem deixar notícias aos vizinhos ou familiares.

A versão foi confirmada, em juízo, também pelo seu filho Ranieri do Nascimento de Souza.

As testemunhas César Guaranha e Delmar Gomes de Oliveira, vizinhos da vítima, os quais realizaram a separação do gado e embarque para transporte foram uníssonas em confirmar a presença de Régis e seus comparsas na propriedade da vítima após seu desaparecimento. Régis estava na companhia de Juarez e Nivaldo Alves ocasião em que afirmaram ter comprado a propriedade da vítima e que os contrataram para a realização do transporte do gado.

Em sede judicial Regis negou os fatos, no entanto, verifico a contradição entre os depoimentos prestados em sede judicial e policial, sendo que os demais comparsas de Régis confirmaram a realização da comercialização da fazenda, sendo que Juarez e Régis alegaram serem os corretores que intermediaram a compra da área por Nivaldo.

Tal fato é incontroverso, visto que além da confissão em sede policial, os três foram vistos pelas testemunhas na fazenda da vítima retirando 96 cabeças de gado do local.

Frise-se que a participação efetiva de Régis nos delitos imputados na exordial se mostra inconteste.

O documento de fl. 59, referente ao recibo emitido pela empresa de Almir de Oliveira, corrobora com a afirmação de que o acusado Régis participou dos crimes, tendo ele subscrito como entregador das reses que estavam sendo carregadas.

Ademais, após o primeiro carregamento de gado, dias depois, Juarez e Régis Herivelton retornaram à propriedade para retirar o restante do gado, procedendo, novamente, a contratação de diaristas para desempenho do trabalho.

Comunicada pelos vizinhos, a autoridade policial foi ao local e procederam a abordagem de Juarez e Régis. Ao serem questionados, neste primeiro momento, os acusados afirmaram que haviam "intermediado" a negociação da venda que estava sendo concretizada entre a vítima Pedro Ananias, vulgo "Paulista" e o acusado Nivaldo (fls. 20/21 e 23/24), alegaram que a concretização do negócio se deu no Município de Peixoto de Azevedo.

Contudo em interrogatório formal dentro da delegacia apresentou versão diversa da que prestara perante a autoridade policial quando de sua abordagem na fazenda da vítima:

“Que conhecia "Paulista" apenas de vista, pois foi testemunha na venda da Fazenda; Que Paulista vendeu a fazenda para um Sr. identificado como Nivaldo, morador de Colíder; Que ajudou a intermediar o negócio realizado; Que Nivaldo pagou pela fazenda mais de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais); Que a fazenda foi paga à vista, mas não sabe precisar qual forma (dinheiro p. ex.); QUE foi no município de Colíder que o negócio foi celebrado; Que "Paulista" afirmou que iria para Cuiabá ou para Manaus, cada hora falava uma coisa; Que não sabe precisar quanto foi pago por alqueire da propriedade; Que presenciou a assinatura do contrato de compra da propriedade de "Paulista" por Nivaldo; QUE no domingo, ajudou a carregar 97 cabeças de gado da Fazenda de "Paulista"; Que não sabe se havia GTA para transporte do gado; Que Juarez e Nivaldo o acompanharam; Que não conhece os donos dos caminhões onde o gado foi transportado; Que o gado foi para Colider, mas não sabe para onde; Que QUE ainda não ganhou nada com a negociação, mas o combinado foi de 3 por cento do valor do negócio; Que no dia em que foi abordado pelos policiais, voltava da propriedade onde foi levar sal e arranjar peões para apartar o gado; Que a ideia era tirar todo o gado de lá, pois o pasto estava baixo; Que não há mais ninguém no negócio além do declarante, Juarez e Nivaldo.

Com efeito a farsa começou a ser desmascarada pela atuação da autoridade policial que diligenciou até o município de Matupá-MT e obtive o cartão para reconhecimento de firma, "em tese" subscrito pela vítima no dia 11 de março de 2011, portanto, alguns dias após Pedro Ananias, ter afirmado que celebraria o negócio com os acusados.

Quando comparado o cartão de reconhecimento de firma do cartório de Matupá com o carão de reconhecimento de firma subscrito pela vítima, no cartório de Guarantã do Norte, documento existente no cartório desde o dia 08.09.2008, restou comprovado que não fora a vítima quem assinou a venda da propriedade no cartório de Matupá (laudo pericial).

Quando inquirido em juízo Régis, negou a autoria dos crimes, alegando que, por ser corretor, havia acompanhado Nivaldo, então comprador, até a propriedade da vítima.

Em que pese a negatória dos fatos imputados na denúncia, as versões apresentadas por Régis são contraditória e não resistem ao conjunto probatório dos autos, em especial aos depoimentos prestados pelas testemunhas no sentido que atuou de forma conjunta dom os demais corréus na retirada ilícita do gado da propriedade da vítima.

As provas dos autos apontam para a conduta coordenada do bando integrado por Juarez Nivaldo Alves Pereira, Edson Dias e Régis Herivelton Barboza da Silva na perpetração da morte da vítima Pedro Ananias, com a nítida finalidade de apropriarem-se dos bens, quais sejam, semoventes e propriedade rural.

Irrefutável as provas que direcionam a conclusão da materialidade e autoria do crime de latrocínio, uma vez que o réu não só se apossou dos bens da vítima, como o assassinou e ocultou o cadáver (até hoje não localizado), sendo incontroverso, nos dias subsequentes transportou 96 reses da vítima.

Ainda, a título de refutar qualquer dúvida por parte deste julgador, aponto que as declarações das testemunhas, demonstram a efetiva participação de RÉGIS, visto que todas afirmaram que estava por mais de uma vez na propriedade e na presença corréu JUAREZ, caindo por terra a sua versão de ter atuado somente na condição de "corretor" para a venda da área a Nivaldo.

Atento, ainda, que não apenas os vizinhos desmentem as versões apresentadas pelo réu, mas também a autoridade policial que conduziu as investigações.

Ressalte-se, que os depoimentos dos policiais, prestados tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, não podem ser desconsiderados, pois não se vislumbra qualquer motivo suficientemente forte para que tais agentes da lei incriminassem os réus de forma gratuita.

Não há nada a colocar sob suspeita sua palavra. É forte a jurisprudência em validar seus testemunhos, como agentes da lei. Nesse sentido:

O depoimento do policial é tão válido como outro qualquer, desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, indeclinável credibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por acaso outras pessoas haviam no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas" (RT 574/401). E mais: "Os policiais não estão impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos em cuja fase inquisitorial tenham participado. A eventual inidoneidade tem que ser específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, pois o simples fato de ser a testemunha um policial não basta, por si só, para afastar a credibilidade de seu depoimento" (RT 594/332). Emidêntico sentido: RTs 394/282, 526/445, 554/420, 558/313, 568/315, 581/311; RJTJ 93/400 e 95/468, dentre tantos
.

Assim, desacreditar a palavra dos policiais em contexto probatório desta envergadura mostra-se extremamente temerário.

Por fim, pontuo e afasto a tese defensiva da participação de menor importância, posto que o réu tinha plena consciência dos atos dos seus comparsas, e ainda assim aderiu a conduta criminosa, assumindo inclusive o risco da morte da vítima.

Assim, sob o concurso de agentes pela indicada repartição de tarefas, iterativa a jurisprudência, que há tempos se mantém inalterada: “(...) Quem se dispõe a praticar roubo com emprego de arma e em concurso de agentes assume o risco de participar de latrocínio, ainda que o portador da arma seja o coparticipe.” (RJTJERGS 199/53).

Ou como bem resume Mirabete, “No roubo à mão armada, responde pelo resultado de morte (latrocínio), situado em pleno desdobramento causal da ação criminosa, todos os que, mesmo não participando diretamente da execução do homicídio (excesso quantitativo), planejaram e executaram o tipo básico assumindo conscientemente o risco do resultado mais grave durante a ação criminosa ou durante a fuga” (in Manual do Direito Penal, pg. 222, 28 edição, São Paulo: Atlas, 2012).

Também restou certo que o réu participou, em conjunto com os demais coautores de toda a trama criminosa, inclusive, dias após o desaparecimento da vítima, ajudou a retirar o gado de sua propriedade rural. Assim, a previsibilidade do resultado morte era evidente, devendo não só os demais, mas também o réu Régis, responderem pela previsão do art. 157, parágrafo 3º, do CP.

Desta feita, aplicável ao caso em concreto a incidência do disposto no art. 29 do CP, sendo incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §1º do referido artigo.

Desta feita, como já explanado anteriormente, as provas produzidas autorizam a certeza de que o acusado com vontade livre e consciente perpetrou os crimes aquilatados na Denúncia, não podendo ser acatada a tese da defesa de insuficiência probatória.

Conclui-se, desta forma, que realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena (...)
” (Id. 194480173).

Nesse contexto, da análise do conjunto probatório trazido aos autos fica evidente que o acusado Regis participou da empreitada delitiva, visto que estava previamente conluiado com os corréus para a realização do crime, contribuindo de forma decisiva para a consumação e êxito da ação delitiva, de modo que a condenação deve ser mantida.

Por fim, no tocante à dosimetria, verifico que as circunstâncias do crime de latrocínio foram reconhecidas em desfavor do réu, “
posto que houve por parte do réu e seus comparsas uma trama muito bem arquitetada para alcançar seu intento criminoso
”, fundamentação que se mostra idônea e suficiente para a fixação da pena em
21 anos e 3 meses de reclusão
, o que corresponde a menos de 1/12 de aumento, patamar proporcional e adequado.

Igualmente, a valoração negativa das circunstâncias do crime de ocultação de cadáver e a fixação da pena de
1 ano e 3 meses de reclusão
se mostra razoável, notadamente porque o corpo da vítima jamais foi localizado.

Da mesma forma, aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, mantenho a pena de multa em
27 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024